Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-38.2011.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por JULITA MENDES DE ARRUDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, que restou assim ementado (Id 69625997):
APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE VIATURA – ÓBITO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – VEÍCULO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS – FATO NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DA CAUSA DO ACIDENTE NOS AUTOS - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDIÇÕES DO VEÍCULO E ACIDENTE NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. Não comprovado o nexo causal entre o acidente ocorrido e a suposta falta de manutenção do veículo, não há como se concluir que o Estado concorreu para o dano sofrido, devendo, por consequência, ser afastado o dever de indenizar.
3. Recurso do Estado provido e recurso da parte autora prejudicado.
Nas razões do recurso especial, alega a recorrente, em síntese, violação ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sustentando que “o Tribunal recorrido apreciou e se pronunciou expressamente sobre os elementos de prova produzidos pela Recorrente, discorrendo individualizadamente sobre cada um (prova documental e testemunhal), entretanto, mesmo reconhecendo tratar-se de fato incontroverso o acidente de trabalho (no desempenho das atividades do cargo de investigador de polícia civil) e a existência de veículo com precárias condições fornecido pelo Estado Réu, não visualizou nexo causal entre eles, isentando-o de responsabilidade indenizatória”.
Por fim, requer que “seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para reforma do acórdão que entendeu pelo não cumprimento do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito da autora, confirmando a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade objetiva do Recorrido, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios em percentual de 10% sobre o valor da condenação”.
Recurso tempestivo (Id 74920483).
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça, conforme certidões de Ids. 74920483 e 74944952.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sustentando que “o Tribunal recorrido apreciou e se pronunciou expressamente sobre os elementos de prova produzidos pela Recorrente, discorrendo individualizadamente sobre cada um (prova documental e testemunhal), entretanto, mesmo reconhecendo tratar-se de fato incontroverso o acidente de trabalho (no desempenho das atividades do cargo de investigador de polícia civil) e a existência de veículo com precárias condições fornecido pelo Estado Réu, não visualizou nexo causal entre eles, isentando-o de responsabilidade indenizatória”, torna-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
Isso porque, no acórdão impugnado ficou consignado que do exame do conjunto fático probatório, não é possível comprovar “o nexo e causalidade entre a conduta omissiva e o dano, pois os documentos acostados aos autos não possuem o condão de atribuir à Administração Pública a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou o cônjuge da parte autora”.
Nesse sentido, conforme preleciona o STJ, rediscutir as provas produzidas durante instrução processual, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice sumular acima mencionado verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR BURACO, EM RODOVIA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. É inviável, analisar as teses defendidas no Recurso Especial - inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e nexo causal, e exorbitância do quantum indenizatório -, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1773511 MS 2018/0246372-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto por JULITA MENDES DE ARRUDA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça